Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716296-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ROBEHILTON RODRIGUES DUQUE D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra ROBEHILTON RODRIGUES DUQUE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos no 0010755-37.2016.8.07.0007 que indeferiu o requerimento de citação por edital de ID 62850754. Haja vista não perfectibilizada a relação processual na origem, deixo de intimar ROBEHILTON RODRIGUES DUQUE. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de junho de 2020 14:31:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador